Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-21.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA INCLUSÃO DE TODAS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO POLO PASSIVO. INVIABILIDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. “ERROR IN PROCEDENDO”. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RÉU REMANESCENTE. LIMITAÇÃO PERTINENTE. EFEITOS DA MORA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, o autor contratou empréstimos consignados com instituições financeiras distintas, implicando em diversidade de relações negociais, cuidando-se, portanto, de litisconsórcio facultativo (art. 113, III, do CPC), cuja formação, em regra, cabe ao autor da ação. 1.1. A decisão judicial que determina a inclusão no polo passivo de instituições bancárias diversas daquela contra quem o autor pretende litigar denota “error in procedendo” e ofensa ao princípio da inércia da jurisdição, pois não se admite a inclusão, de ofício, de parte contra a qual não foi ajuizada originalmente a demanda (BANCO PAN S/A), sob pena de forçar alguém a litigar contra quem não se deseja. 1.2. Processo extinto sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) em relação às instituições bancárias requeridas BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A; BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BANCO SANTANDER S/A.
2. A Lei no 10.486/2002, com redação dada pela Lei no 11.134/2005, limita as consignações em folha de pagamento a 30% da remuneração bruta, sendo que a Lei no 14.509/2022, aumentou esse limite para 45%, sendo 35% para empréstimos, 5% para cartão de crédito e 5% para cartão consignado (art. 2o c/c art. 3o, IV). 2.1. No caso em julgamento, o limite estabelecido pela lei de regência foi extrapolado, devendo haver a limitação dos descontos relativos aos empréstimos consignados entabulados com a instituição financeira ré.
3. A readequação das prestações mensais relativas a empréstimos consignados em folha de pagamento implica, naturalmente, no afastamento dos efeitos da mora, com o recálculo das prestações, bem como obsta a negativação do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, por se tratar de modificação embasada em preceito legal.
4. Recursos conhecidos. Extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação as instituições bancárias incluídas, de ofício, no polo passivo da ação. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do réu remanescente não provida.